Tribunal: CARF
Processo: 13888.722829/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722829/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.562 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
LAJES CORCOVADO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL
DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
INTEGRALIDADE. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros
objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica
que melhor se lhe afigure. Reconhecida a existência de erro escusável - como
definido no Voto -, as alegações do Recorrente procedem, devendo ser
afastados os efeitos do ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo da DRF/Piracicaba no
199065/2014 e reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722829/2014-84
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722829/2014-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2015
O Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Piracicaba No 199065, de 10 de setembro de 2014, que comunica a exclusão da empresa do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015, em virtude da existência de
débito relativo ao Simples Nacional inscrito em Dívida Ativa da União (DAU).
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que que efetuou o pagamento do DARF no valor original de R$ 2.967,80 e assim, a
Dívida Ativa da União (DAU) no 80 4 14 098660-33 encontra-se devidamente quitada, conforme
cópia do DAS anexada.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que A
regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, deveria ser
feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando o reconhecimento de sua boa-fé objetiva em relação ao pagamento, bem como que
teria sido induzida à erro por não ter-lhe sido informado que o pagamento do débito deveria ter
sido verificado junto à PGFN.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem:
O pagamento do débito da apuração 08/2012 foi realizado pelo
instrumento incorreto, calculado no portal do Simples Nacional por meio do
programa PGDAS, quando o correto seria calcular o valor através do chamado
DASDAU, documento próprio para pagamento de crédito tributário inscrito em
dívida ativa administrada na PGFN. Ainda, o valor pago em 30/9/2014 foi menor
que o devido, uma vez que o cálculo por meio do DAS não inclui o encargo
legal equivalente a 20% sobre o tributo (reduzido a 10%, quando não ajuizado)
previsto no Decreto-Lei No 1.025, de 1969 e alterações posteriores, aplicável
aos débitos inscritos em DAU. Sendo assim, mesmo que se fosse relevar a forma de
pagamento, o valor total pago é insuficiente para quitar a dívida do contribuinte.
Assim, o pagamento do Simples Nacional apresentado pela reclamante - DAS -
período de apuração 08/2012 - efetuado após a inscrição do débito em DAU,
foi considerado indevido e sujeito a pedido de restituição.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722829/2014-84

Constata-se que o contribuinte só pagou o valor correto em 24/4/2015 -
R$ 4.695,43 - e, dessa forma, só nesse momento extinguiu o débito motivador
da exclusão.

Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da
existência de débito não adimplido em sua totalidade até o prazo de regularização para
permanência no Simples Nacional, uma vez que o valor pago em 30/9/2014 foi menor que o
devido, uma vez que o cálculo por meio do DAS não inclui o encargo legal equivalente
a 20% sobre o tributo (reduzido a 10%, quando não ajuizado) previsto no Decreto-Lei No
1.025, de 1969 e alterações posteriores, aplicável aos débitos inscritos em DAU. Sendo
assim, mesmo que se fosse relevar a forma de pagamento, o valor total pago foi insuficiente para
quitar a dívida do contribuinte.

Contudo, temos que o Interessado reconhece que não regularizou a pendência
indicada no ADE no prazo legal para a opção, posto que foi induzido a erro pela
informação recebida dos sistemas da SRFB, através dos quais recebeu a emissão de DAS,
mesmo após o débito informado como pendente de regularização estar inscrito em dívida ativa,
alega que se tal documento não houvesse sido emitido da forma como foi, teria promovido a
regularização do débito da forma ideal, via DAU, caso isso lhe houvesse sido informado, quando
buscou regularizar a sua situação fiscal para permanência no Simples Nacional.

Aqui tomo por empréstimo as considerações elaboradas pelo Conselheiro Claúdio
de Andrade Camerano ao relatar a julgar situação semelhante nos autos do processo
19985.723973/2015 – 05, Acórdão 1401-004.570, onde apontou que:
O que importa é definir de forma mais precisa o que aqui se entende como erro
escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do ato administrativo de denegação
de opção. Sem afastar a possibilidade de outros elementos de convencimento,
entendo que a situação fática, para evidenciação de erro escusável, deve subsumir,
pelo menos,a duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias
correntes do contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a
inadimplência pode ter se dado por causas econômica ou financeira e,
portanto, fazer parte de uma estratégia para postergar o cumprimento da
obrigação principal.
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do erro. É
de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas para saná-lo. É
aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento imediatamente posterior à
emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de caracterização de erro escusável.
Ora, na falta de um critério para determinar qual seria essa ”regularização imediata”,
entendo ser razoável adotar aquela já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento
no prazo da impugnação.

No caso destes atos entendo mais acertado reconhecer o cancelamento do ADE
por verificar que o erro é escusável, haja vista o animus do contribuinte em resolver a pendencia
para se manter dentro do regime do Simples Nacional, tendo evidenciado isso em sede de
recurso voluntário.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722829/2014-84

Principalmente porque, a função de julgador administrativo deve incorporar a
capacidade de identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos
finalísticos. Nesses casos –diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados –o
decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta
o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Razão pela qual, , voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar o Ato Declaratório Executivo da DRF/Piracicaba no 199065/2014 e reconhecer o
direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES NACIONAL.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital